Tribunal: TJMT
Processo: 1002581-15.2020.8.11.0025
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002581-15.2020.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsificação de documento particular, Falsidade ideológica, Crimes contra a Ordem Tributária, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IVAN SANCHES GARCIA - CPF: 314.618.831-72 (APELANTE), CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - CPF: 248.451.428-05 (ADVOGADO), LEONI SANCHES GARCIA - CPF: 314.619.211-04 (APELANTE), JOSE EDUARDO PADOVANI ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 226.680.908-30 (ASSISTENTE), JOSE NILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 934.255.206-44 (ASSISTENTE), AMAZONILDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 840.808.501-82 (ASSISTENTE), LUCINEI APARECIDA FERREIRA GARCIA - CPF: 853.513.771-87 (ASSISTENTE), DOUGLAS RAFAEL JUVENIL GARCIA - CPF: 041.377.041-98 (ASSISTENTE), RENATO FERREIRA GARCIA - CPF: 043.328.671-73 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal. Apelação Criminal. Falsificação de Documento Particular. Negativa de autoria. Ausência de dolo e revisão da dosimetria da pena. Sentença Mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas por
Ivan Sanches Garcia
e
Leoni Sanches Garcia
contra sentença em que foram condenados a pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos, pela prática do crime de falsificação de documento particular (art. 298 do CP), reiteradamente, em sete ocasiões.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:
(i)
saber se há provas de dolo ou participação dos apelantes nas falsificações; (ii) verificar a adequação da dosimetria da pena-base e também do aumento de 2/3, devido à continuidade delitiva; e
(iii)
análise do pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, já concedido na sentença.

III. Razões de decidir

3. Materialidade e autoria comprovadas: a prova documental e testemunhal, inclusive o procedimento investigatório, demonstram que os apelantes buscaram um escritório de contabilidade, e visavam ocultar a titularidade das empresas para fraudar credores, alterando o quadro societário com inclusão de “laranjas” e mudando o nome das empresas para evitar responsabilidades fiscais.
Mesmo que não tenham manipulado os documentos de forma direta, os apelantes deram ordens para a execução do esquema criminoso, foram os principais beneficiários das alterações contratuais e concordavam com a fraude demonstrando, assim não só domínio sobre a prática criminosa, mas também dolo nas suas condutas.

4. Dosimetria está adequada: na fixação da pena-base, o Magistrado
utilizou o critério conhecido como “termo médio” e, então, diante de 2 vetores judiciais (art. 59 do CP) aumentou a basilar em 1 ano de reclusão. Também o
aumento da pena na fração de 2/3, pela continuidade delitiva, é justificada pela reiteração dos atos ilícitos em diversas ocasiões e empresas (sete ocasiões distintas, ao longo de vários anos), conforme entendimento consolidado do STJ e da jurisprudência deste Tribunal.

5. Substituição da pena: não há interesse recursal neste ponto, pois a sentença já determinou a substituição da reclusão por restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

IV. Dispositivo e tese

6.

Apelações desprovidas. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“
1. A responsabilidade penal abrange quem, mesmo sem manipular diretamente os documentos, detém domínio e se beneficia do esquema de fraude. 2.
O contexto fático-probatório é indicativo suficiente de que a falsificação era claramente conhecida, esperada e planejada, ficando configurado o dolo nas condutas. 3.
A exasperação relacionada a cada circunstância judicial poderá, entre outros critérios, ser calculada com base no termo médio entre o mínimo e o máximo da pena cominada em abstrato ao crime, dividido pelo número de circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. 4.

É legítimo o aumento da pena pela fração de 2/3 em razão da continuidade delitiva quando configurada a reiteração de falsificações em sete ocasiões. 5.
Não há, interesse recursal no pleito substituição da pena de reclusão, por restritiva de direitos, quando a origem já tomou essa providência, determinando a substituição nos termos do art. 44, CP”.

____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 71 e 298,
Enunciado n. 39, TCCR/TJMT.

Jurisprudência relevante citada:

N.U 0019378-71.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 05/08/2024; N.U 0010005-68.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 27/07/2022;
AgRg no HC n. 844.533/AL, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024;
STJ - AgRg nos EDcl no HC n. 784.585/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelações criminais
interposta, a tempo e modo, por
IVAN SANCHES GARCIA
e
LEONI SANCHES GARCIA

contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da
7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (Id. 224125235), em que foram condenados, igualmente, a pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, regime aberto, com 214 dias-multa
;
pela prática, por 7 vezes, do crime capitulado no art. 298, CP (
Falsificação de documento particular
).

Ao final, a pena de reclusão por substituída por restritivas de direitos, a serem explicitadas e fiscalizadas pelo Juízo da Execução Penal.

Nas
razões
de Id. 224125254,
Ivan Garcia
pleiteia a
absolvição
nos termos do artigo 386, VII, do CPP, alegando, em linhas gerais, que o conjunto probatório não estabelece a sua participação ativa nas falsificações dos documentos particulares, e que não há dolo em nenhuma das suas condutas.

Caso mantida a condenação, pugna pela
redução da pena
porque fixada excessivamente na 1º fase dosimétrica. Alega também que, diante da continuidade delitiva (art. 71, CP), ao invés da fração de aumento de 2/3, o Magistrado deveria ter utilizado a fração de 1/6.

Por fim, com a revisão da pena, requer a
substituição da reclusão por restritiva de direitos.

Depois, sob o Id. 224125255,
Leoni Garcia
apresentou suas razões para pugnar a
absolvição
nos termos do artigo 386, VII, do CPP. Tal como
Ivan
, alega que
n
ão houve dolo,
que jamais teve a intenção de fraudar ou lesionar terceiros e afirma que não há provas de sua participação direta na falsificação dos documentos ou mesmo de que tenha ordenado tal prática.

De forma subsidiária, pede a redução da pena-base e também, a reforma do aumento na 3º fase dosimétrica, devendo ser utilizada a fração de 1/6 diante da continuidade delitiva.

O d. Promotor de justiça ofereceu as
contrarrazões
e
pugnou
o
desprovimento
do apelo (Id.
224125260
);
igualmente a d. PGJ
,
em parecer assim sumariado (Id.
233450693
):

“Apelação Criminal: Falsificação de Documento Particular. Art. 298, caput, do CP, por 07 (sete) vezes em continuidade delitiva, na forma do Art. 71 do CP. – 1) Almejada absolvição dos apelantes Ivan e Leoni dos crimes de Falsificação de Documento Particular, sob o argumento de ausência provas suficientes para as suas condenações, nos termos do art. 386, inciso VII do CPP. – Inadmissibilidade – A mera negativa de autoria por parte dos apelantes Ivan e Leoni é insuficiente para afastar a responsabilidade criminal, sobretudo diante das provas produzidas nos autos e no curso da instrução penal, que são fortes e comprovam que os réus cometeram os delitos de falsificação narrados na denúncia. – Destarte, impõe-se a manutenção da condenação dos apelantes Ivan e Leoni, vez que praticaram o crime de Falsificação de Documento Particular, por 07 (sete) vezes em continuidade delitiva, de modo que não há que se falar ausência de provas suficientes para as suas condenações, mostrando-se imperiosa a manutenção da sentença objurgada. – 2) Pedido de revisão da dosimetria das penas dos apelantes Ivan e Leoni, com a utilizando-se a fração de 1/8 (um oitavo) para o aumento de pena em relação aos motivos e consequências do crime na fixação da pena-base, a fixação do aumento de pena na fração de 1/6 (um sexto) na terceira fase pela quantidade de falsificações praticadas e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. – Improcedente –
In casu
, somente seria passível de revisão a dosimetria das penas dos apelantes Ivan e Leoni no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade, o que não se verifica no caso em tela. – Quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, extrai-se dos autos que o Magistrado de instância singela, ao proferir a sentença condenatória, reconheceu o direito de substituição da pena aos apelantes Ivan e Leoni, determinando a sua fixação pelo Juízo de Execução Penal, carecendo, portanto, o recurso de interesse/utilidade neste tocante. – Pelo desprovimento dos apelos interpostos, mantendo-se incólume a sentença hostilizada”.

É o rela
tório.

Ao d. revisor.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os autos tratam
de crimes de falsificação de documentos e fraude para ocultar patrimônio, visando evitar a responsabilidade tributária e débitos fiscais.

Pelo que consta, os apelantes Ivan Sanches Garcia e Leoni Sanches Garcia, usaram nomes de “laranjas” para transferir a titularidade de empresas endividadas e, assim, se eximirem de pagar impostos.

As empresas dos apelantes passaram por alterações fraudulentas nos contratos sociais, modificando o nome e quadro societário para incluir terceiros alheios às operações.

De acordo com os autos, os fatos ocorreram entre 2013 e 2015, e, resumidamente,
os contratos sociais alterados e as empresas envolvidas no esquema de fraude orquestrado pelos apelantes, incluíram:

1 -
Super Lojas União Magazine Ltda
: Alterado o contrato social para modificar o nome da empresa para
Alado Insumos Agropecuários Ltda.
Os sócios originais foram removidos e substituídos pelos “laranjas” Claudemir de Souza e Amazonildo Pereira dos Santos

2 - Magazine Aripuanã Comércio de Vestuário Ltda
: O contrato social foi alterado para incluir
José Nilton Rodrigues de Oliveira
como sócio, substituindo Lucinei Aparecida Ferreira Garcia
;

o nome da empresa foi modificado para
Aripuanã Shop Comércio de Vestuário Ltda
, e
José Eduardo Padovani Rosa de Oliveira
foi incluído como “laranja”.

3 - Magazine Nova Loja Comércio de Vestuário Ltda – ME
: Foi alterado o contrato social para mudar o nome da empresa para
Shop Aripuanã Comércio de Vestuário Ltda – ME
. Os sócios foram substituídos por José Eduardo Padovani Rosa de Oliveira e José Nilton Rodrigues de Oliveira, atuando como “laranjas”.

4 - Shop Aripuanã Comércio de Vestuário Ltda – ME
: O contrato social foi novamente alterado, desta vez para
Shop Insumos Agropecuários Ltda – ME
, alterando o quadro societário. Aqui, José Eduardo Padovani Rosa de Oliveira e José Nilton Rodrigues de Oliveira permaneceram como os “laranjas”.

5 - Unilar Magazine Ltda
: Alteraram o contrato para mudar o nome da empresa para
Magazine Shop Ltda
. O apelante Ivan Sanches Garcia foi substituído no quadro societário por José Eduardo Padovani Rosa de Oliveira.

6 - Magazine Shop Ltda
: O contrato social foi modificado para alterar o nome da empresa para
Unilar Shop Insumos Ltda – ME
. Leoni Sanches Garcia foi retirado do quadro societário e Edilson Neves de Oliveira foi incluído como “laranja”.

As alterações societárias foram orquestradas com o auxílio do
Escritório de Contabilidade Tributare
, de propriedade de Dalvane Santana e Isaques Pedro Rosa, o qual forneceu os documentos necessários e facilitou o uso de identidades alheias para fins de fraude tributária.

Pelo que consta, Dalvane e Isaques foram condenados em junho/2024, nos autos da ação penal n. 0016540-19.2020.8.11.0042, que tramitou na 7ª Vara Criminal de Cuiabá, pelos crimes capitulados no art. 1º

da Lei n. 8.137/90 (contra a ordem tributária), art. 299, CP (Falsidade ideológica), art. art. 2º, §3º da Lei 12.850/2013 (Organização criminosa), estando o feito, em grau de recurso de apelação.

Pois bem.

Direto aos pontos apresentados pelos apelantes, a negativa de autoria e de participação no esquema criminoso, não prospera.

A materialidade delitiva foi amplamente comprovada por meio de documentos e procedimentos investigatórios, destacando-se: 1)
Procedimento investigatório criminal (SIMP nº 001130-039/2019) e uma série de alterações contratuais, nas quais empresas citadas acima foram registradas no nome de terceiros (“laranjas”) para mascarar o verdadeiro controle societário; 2) Ofícios da Secretaria da Fazenda e Cartórios, como o 2º Serviço Notarial e Registral de Aripuanã/MT, que apontam a utilização indevida de assinaturas e falsificação de registros.

A autoria também está suficientemente comprovada.

As provas colhidas, tanto na fase investigativa quanto na judicial, demonstram que Ivan e Leoni Sanches Garcia eram os reais proprietários e gestores das empresas investigadas, mesmo que, formalmente, os CNPJs estivessem registrados em nome de familiares, como
Maria Sanches Garcia
,
Luzia Evangelista Cangussu Garcia,
e outros parentes.

Pelo que consta, as empresas de
IVAN
e
LEONI
foram acumulando elevadas dívidas de tributos com o passar do tempo, até que, então, eles procuraram o Escritório de Contabilidade Tributare, de propriedade de Dalvane Santana e Isaques Pedro Rosa, para retirar as empresas de seus nomes e de seus familiares e transferi-las para o nome de laranjas.

O esquema foi estruturado para transferir a titularidade das empresas para pessoas interpostas, incluindo
José Eduardo Padovani Rosa de Oliveira
,
Amazonildo Pereira dos Santos
,
José Nilton Rodrigues de Oliveira
,
Edilson Neves de Oliveira
e
Claudemir de Souza
.

Durante as investigações Amazonildo relatou que precisava sacar seu seguro desemprego e foi impedido por constar empresas registradas em seu nome. Disse que que descobriu que Isaques Pedro, proprietário de um escritório de contabilidade, seria o responsável pela transferência das empresas para seu nome e que na época chegou a receber dele um auxílio financeiro em razão dos prejuízos que sofreu por ter seu nome indevidamente utilizado (Vide: Id 43223135)

Em juízo, Amazonildo tentou isentar a responsabilidade de Isaques, no entanto, quando contraditado com suas declarações prestadas na fase policial, acabou reconhecendo que as empresas haviam sido transferidas para o seu nome dele por Isaques e reconheceu, também, que Isaques teria lhe dado um auxílio financeiro na época.

Por sua vez, na fase policial
José Eduardo Padovani Rosa de Oliveira (id 50761516 – págs. 232/234) informou residir no Estado de São Paulo e disse que nunca esteve no Estado do Mato Grosso. Relatou que teve seus documentos pessoais extraviados.

Na fase judicial, José Eduardo ratificou suas declarações e disse que a utilização de seu nome foi fraudulenta e que, inclusive, ajuizou ação contra a JUCEMAT pela inclusão indevida de seu nome nas empresas, mas o processo está parado desde 2018 e teme ter seus bens expropriados pelas execuções fiscais que foram ajuizadas contra ele.

No mais, Jose Eduardo também relatou que na ação, contratou o perito Ricardo Molina para demonstrar a falsidade de suas assinaturas e que um dos documentos utilizados pelos falsários foi a sua carteira de motorista, extraviada no ano de 2010, em São Paulo.

C.v,
a alegativa de que não participaram diretamente das falsificações (o que seria um argumento para eximir sua responsabilidade), não tem o mínimo cabimento.

Mesmo que não tenham, eles próprios, manipulado os documentos de forma direta, os apelantes buscaram os executores do esquema, foram os principais beneficiários das alterações contratuais, e tinham pleno conhecimento de que os documentos estavam sendo falsificados para ocultar a titularidades, e concordavam com a fraude demonstrando, assim não só pleno domínio sobre a prática criminosa, mas também dolo nas suas condutas.

A responsabilidade penal abrange, também, quem não executa materialmente a falsificação, e dessa forma, os apelantes não podem ser considerados meros espectadores, mas, sim, autores indiretos que garantiram a execução das falsificações e delas se beneficiaram, sem necessidade de comprovação de manipulação física dos documentos.

Sobre isso, a conclusão da Secretaria da Fazenda de Mato Grosso (SEFAZ-MT) também corrobora a prática ilícita.

Em relatório específico (Informação nº 010/2019 – UIFM/SARP/SEFAZ-MT), a SEFAZ destacou que diversas empresas ligadas aos apelantes, incluindo
Alado Insumos Agropecuários
,
Aripuanã Shop Comércio de Vestuário
e
Agromix Agropecuária
, sofreram alterações cadastrais com a finalidade de dificultar a execução de créditos tributários relacionados ao ICMS e, também,
identificou que essas mudanças tinham como objetivo desviar a titularidade para “laranjas” sem patrimônio, dificultando a responsabilização dos reais controladores pelas dívidas fiscais elevadas.

Além disso, o relatório registra que tais sócios interpostos não possuíam veículos ou ativos registrados em seus nomes, o que demonstra a intenção de ocultar o controle efetivo das empresas.

Em seus interrogatórios, os apelantes não apresentaram provas para desconstituir as acusações.

Leoni confirmou que administrava as quatro empresas junto com Ivan, mas afirmou não conhecer os “laranjas” envolvidos nas transferências, mencionando apenas um intermediário chamado Elizeu, cuja identidade completa ele desconhece, e José Nilton, suposto comprador que também nunca viu pessoalmente.

Alegou que os responsáveis pelas alterações contratuais foram os contadores Dalvane e Isaques do Escritório Tributare.

Por sua vez, Ivan reforçou a versão de Leoni, alegando que cuidava apenas das operações práticas das empresas.

Ambos afirmaram que as empresas acumulavam dívidas fiscais e foram “vendidas” por R$ 1.000,00 cada, com a promessa de que o comprador assumiria os débitos.

No entanto, essa versão não é plausível, pois não há razão lógica para um comprador assumir empresas com grandes passivos fiscais, e eles não apresentaram provas mínimas para corroborar essa história.

E nem se fale que não há dolo em suas condutas.

O uso reiterado de identidades de terceiros para ocultar patrimônio e as diversas transferências societárias fraudulentas evidenciam que os apelantes atuaram com plena consciência no esquema de fraudes e buscaram o Escritório Tributare para se desvencilhar das dívidas tributárias das empresas, transferindo a responsabilidade a pessoas sem qualquer relação com os negócios.

É dizer: a intenção dos apelantes era explicitamente fraudulenta, ao se beneficiarem do esquema orquestrado pelo Escritório Tributare para desviar a titularidade de suas empresas e evitar a execução de débitos tributários. A prática recorrente e o planejamento detalhado das fraudes afastam qualquer dúvida sobre o dolo direto na conduta dos apelantes.

Destaco deste e. TJMT:

O crime de uso de documento falso não exige resultado naturalístico para sua consumação, sendo formal, “dispensável o efetivo prejuízo à fé pública ou a terceiros” (TJSP, AP N.U 0011465-85.2016.8.26.0635). (...). “Não tendo o apelante comprovado que desconhecia a falsidade ou que incorreu em erro determinado por terceiro, a manutenção da condenação pelo delito de uso de documento falso é medida que se impõe” (TJMG, Ap nº 10144130010164001). Recurso desprovido. (...) (N.U 0019378-71.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 05/08/2024)

1. Considerando que o contexto fático-probatório é indicativo suficiente de que a falsificação era claramente esperada, e disso se valeu o apelante, fica configurado ao menos o dolo eventual na conduta, suficiente à tipificação do uso de documento falso, ainda mais porque, embora ônus da defesa demonstrar o desconhecimento da falsificação, nenhuma prova foi produzida nesse sentido. (N.U 0010005-68.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 27/07/2022)

Prosseguindo, não vejo qualquer ilegalidade nas penas fixadas aos apelantes.

Conquanto a d. Defesa alegue falta de parâmetro para a fixação da pena em
1 ano acima do mínimo
, basta um simples cálculo para se verificar que o Sentenciante utilizou o
critério de aumento conhecido como “termo médio”,
que nada mais é do que o intervalo entre a
pena mínima e a máxima cominada
(
in casu
entre 1 a 5 anos, intervalo de 4 anos) sendo aplicado o fracionário de 1/8 para cada vetor judicial negativado (art. 59 do CP); na hipótese,
a sentença considerou desfavoráveis os motivos e consequências do crime, aumentando, para cada circunstância judicial, a pena em 06 meses de reclusão.

O critério é também referência em precedentes do STJ, e, portanto, não se mostra desproporcional ou ilegal.

Do STJ:

“A discricionariedade judicial motivada na dosimetria da pena é reconhecida por esta Corte. Não existe direito subjetivo a critério rígido ou puramente matemático para a exasperação da pena-base.
Em regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação de frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo
, admitido outro critério mais severo, desde que devidamente justificado. (...). (AgRg no HC n. 844.533/AL, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024.)

Aliás, sobre ao cálculo de majoração da pena-base este e. TJMT já consolidou o entendimento de que “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena -base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando -se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. ”
(
Enunciado n. 39
).

Outrossim, também não há espaço para a adoção da fração de 1/6, diante da continuidade delitiva.

A
o contrário do que alega a defesa, as falsificações nos documentos das empresas dos apelantes não ocorreram em uma única oportunidade, mas sim de maneira reiterada, ao longo de diversos anos, envolvendo várias empresas e diferentes alterações contratuais. Essa prática sistemática e distribuída ao longo do tempo revela a continuidade delitiva, justificando o aumento da pena na fração de 2/3.

A continuidade delitiva caracteriza-se pela prática de delitos semelhantes em um intervalo de tempo que permita considerar os atos como parte de uma série delituosa, mas não como um único ato.

Nesse caso, os apelantes realizaram múltiplas alterações fraudulentas nos contratos sociais de empresas distintas, cada uma com o objetivo de se desvincular de dívidas fiscais elevadas e, ao meu ver, esse comportamento evidencia um plano contínuo, de longa duração e não ocorreram em uma única ocasião.

Além disso, cabe ressaltar que a defesa não apresentou qualquer prova de que as falsificações ocorreram em uma única oportunidade, limitando-se a alegar, sem evidências, que os atos “poderiam” ter sido realizados de forma conjunta.

Tal alegação não encontra amparo no manancial probatório dos autos, que, ao contrário, demonstra a prática reiterada e deliberada ao longo dos anos. A continuidade dos atos e o longo período em que foram realizados justificam plenamente o aumento da pena na fração de 2/3, conforme aplicado na sentença.

Da jurisprudência:

“
A exasperação da pena do crime de maior sanção, realizado em continuidade delitiva, será determinada, basicamente, pelo número de infrações penais cometidas, parâmetro este que especificará no caso concreto a fração de aumento, dentro do intervalo legal de 1/6 a 2/3. Nesse diapasão, esta Corte Superior de Justiça possui o entendimento consolidado de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações.
3. Agravo desprovido. (STJ - AgRg nos EDcl no HC n. 784.585/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

Outrossim, apenas para que a Defesa não fique sem resposta, não há interesse recursal quanto ao pedido de substituição da pena de reclusão por restritiva de direitos porque,
uma vez que o magistrado de primeiro grau converteu a pena privativa de liberdade imposta em restritivas de direitos, nos termos do art. 44, do CP, a serem fixadas em audiência admonitória pelo Juízo da Execução Penal.

Por essa razão, impõe-se o não conhecimento desse pleito.

Com tais considerações, com sintonia com o parecer da d. PGJ, nego provimento aos apelos de
IVAN SANCHES

GARCIA
e
LEONI SANCHES GARCIA
e mantenho incólume a sentença proferida nos autos da ação penal n.

1002581-15.2020.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024